Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-03.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006956-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 721.518.031-04 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – 3º SARGENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – SÚMULA 266 DO STJ – INAPLICABILIDADE -

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 7º, III, DA LEI N. 12.016/09 PARA CONCESSÃO DA LIMINAR –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não configurado o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3º Sargento.

2.

O
enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo, a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.

3.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº.
1006956-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
Carlos Alexandre da Silva
, contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1006956-03.2021.8.11.0000, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a sua inscrição para participar do concurso interno para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, regido pelo Edital
n
º 001/DEIP/DGP/PMMT/2021.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
que o entendimento deve ser revisto, tendo em vista
os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que na data da prova todos os requisitos exigidos no Art. 21, da lei nº 10.076, de 31 de março de 2014 do Estado de Mato Grosso estarão preenchidos.

Aduz que,
n
ão há que se falar em impossibilidade absoluta de realização da prova, considerando que todos os requisitos devem estar preenchidos quando oficialmente ocorrerá a graduação da praça, não somente na realização da prova, privando de forma desproporcional que a parte tenha acesso a possibilidade de progressão na carreira.

Alega que, analogicamente, há que se aplicar a Súmula 266 do STJ:
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Acrescenta que,
desde a inscrição o certame vem demonstrando sinais de abusividade e ilegalidade do poder discricionário, ignorando todo cenário, posto que, o concurso para graduação da praça é aberto entre períodos incertos, o último ocorreu em 2017, demonstrando assim, a delonga entre a realização das promoções por mérito intelectual,
fato este que poderá lhe prejudicar.

Diante desse contexto,
requer o
provimento
do presente recurso, para modificar o
decisum
, a fim de que seja concedido o pedido de liminar, possibilitando
ao Agravante a realização da prova que ocorrerá em 6.6.2021, de modo a determinar sua inscrição no certame, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Sem
contrarrazões.

Na sequência, reforça o pedido por meio do ID 89026460 e acrescenta que, houve alteração do calendário das atividades do processo seletivo, sendo a prova remarcada para 4.7.2021.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
Carlos Alexandre da Silva
, contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1006956-03.2021.8.11.0000, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a sua inscrição para participar do concurso interno para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, regido pelo Edital
n
º 001/DEIP/DGP/PMMT/2021.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Inclusive, registrei, à época, que o
enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo, a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.

Como mencionado no
decisum
este Sodalício já se manifestou a respeito:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – 3º SARGENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE –
SÚMULA 266 DO STJ – INAPLICABILIDADE
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “
A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais. Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3º Sargento
.” (TJ-MT - MS: 014069616201781100001406962017 MT, Relator : Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 02/08/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2018) 2. Segurança denegada.

(TJ-MT - MS: 10119788120178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 5/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/1/2020). [Destaquei].

A propósito, transcrevo trechos da decisão:

A redação do item 3.1 do Edital nº. edital Nº 001/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 25 de março de 202, indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo Impetrante, a saber: ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade
funcional na data de inscrição do processo seletivo.

A Lei Estadual nº. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3º Sargento. Confira-se:

Art. 18 - Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

I – (...);

III - Mérito intelectual para a graduação de 3º Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado.
[Destaquei]

Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

[...]

§ 3º - Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Portanto, se a Lei Estadual nº. 10.076/2014 estabelece que o Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3º Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3º do art. 21),
é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição.

Ademais, o artigo 38,
caput
e inciso IV, do mesmo dispositivo legal também estabelece que
“
não poderá participar do processo seletivo interno para o critério de mérito intelectual a praça que não possuir
estabilidade
na data de inscrição no processo seletivo”.

Observa-se que, os argumentos deduzidos neste recurso são os mesmos que foram formulados no pedido de liminar, de forma que não
mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
desprovejo
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID 85279458.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021